Tribunal: TJSP
Processo: 2213379-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão indenizatória, ora em fase de execução, acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade e determinou o cadastramento do precatório – Direito Administrativo – O marco temporal correto para a verificação se o valor está abarcado pelo regime do RPV ou do precatório é o da homologação dos cálculos – Precedentes STJ - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão indenizatória, ora em fase de execução, acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade e determinou o cadastramento do precatório – Direito Administrativo – O marco temporal correto para a verificação se o valor está abarcado pelo regime do RPV ou do precatório é o da homologação dos cálculos – Precedentes STJ - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213379-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante MOACIR JOSÉ DOS SANTOS, é agravado MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ DO RIO PARDO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213379-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2213379-29.2019.8.26.0000
Agravante: Moacir José dos Santos
Agravado: Municipio de Santa Cruz do Rio Pardo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 39259
Agravo de Instrumento no: 2213379-29.2019.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: Moacir José dos Santos
Agravado: Município de Santa Cruz do Rio Pardo
Agravo de instrumento tirado de decisão que,
nos autos de pretensão indenizatória, ora em
fase
de
execução,
acolheu
a
impugnação
apresentada pela Municipalidade e determinou o
cadastramento
do
precatório

Direito
Administrativo O marco temporal correto para
a verificação se o valor está abarcado pelo
regime do RPV ou do precatório é o da
homologação dos cálculos Precedentes STJ -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls.154/155 e 161, prolatada
pelo MM. Juiz Rafael Martins Donzelli) que, nos autos de
pretensão
indenizatória,
ora
em
fase
de
execução,
acolheu a impugnação apresentada pela Municipalidade
e determinou o cadastramento do precatório.
O
recurso
foi
conhecido
sem
a
antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls. 167/170).
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls.
172).
É o relatório do essencial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213379-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O impasse cinge-se em saber se o valor
encontrado para fins de satisfação do título executivo em
comento deve ser pago por RPV ou precatório.
O
marco
temporal
correto
para
a
verificação se o valor está abarcado pelo regime do RPV
ou do precatório é o da homologação dos cálculos, nesse
sentido:
Processo: EDcl no AgRg no AREsp 689750 / RJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: 2015/0075326-1
Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 25/02/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 28/02/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS
ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DE
RPV/PRECATÓRIO.
MATÉRIA
PACIFICADA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE
579.431/RS. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
REL.
MIN.
MARCO
AURÉLIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES ACOLHIDOS
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO FUNDO
ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão
geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de
mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e
o registro do precatório ou RPV.
2. Em que pese a orientação desta Corte, firmada no REsp
1.143.677/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
que
afirmavam que não incidiriam juros moratórios no período
compreendido
entre
a
homologação
da
conta
de
liquidação e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou a
expedição do precatório, deve prevalecer o entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de Declaração dos Particulares acolhidos,
com efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213379-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Especial do FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
(grifos nossos)
Processo: AgInt no REsp 1565981 / RS
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: 2015/0284849-0
Relator(a): Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 18/03/2019
Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2019
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
E
A
EXPEDIÇÃO
DE
RPV/PRECATÓRIO.
MATÉRIA
PACIFICADA
EM
SEDE
DE
REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE
579.431/RS. ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
REL. MIN. MARCO AURÉLIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL DOS SERVIDORES.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão
geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de
mora no período compreendido entre a data da realização
dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e
o registro do precatório ou RPV.
2. Em que pese a orientação desta Corte, firmada no REsp
1.143.677/RS sob o rito dos recursos repetitivos, que
afirmava que não incidiria juros moratórios no período
compreendido
entre
a
homologação
da
conta
de
liquidação e a requisição de pequeno valor (RPV) ou da
expedição do precatório, deve prevalecer o entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo Interno ao qual se dá provimento, em juízo de
retratação, para dar provimento ao Recurso Especial dos
Servidores.
(grifos nossos)
Nesse sentido, bem fundamentou o Douto
Magistrado “a quo”:
(...)
Pois bem.
Para aferição do valor, na hipótese de Requisição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213379-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Pequeno Valor, a data a ser considerada é aquela da
homologação do cálculo. Conforme cópias juntadas ao
presente incidente, houve embargos ao cumprimento de
sentença, com trânsito em julgado em 25/06/2018 (fls. 97).
Portanto, a data da homologação dos cálculos, no caso
presente, é do trânsito em julgado dos embargos ao
cumprimento de sentença, e não a data da sentença de
conhecimento, como alegado pelo requerente.
Logo, o cálculo foi homologado na vigência de lei que
limita o requisitório ao valor do maior benefício do regime
geral da previdência social, em valor superior a tanto,
sendo incabível, por conseguinte, o prosseguimento deste
requisitório.
Ante
o exposto, acolho a impugnação apresentada,
devendo a parte interessada promover ao cadastramento
de precatório.
(...)
(grifo nossos)
Dessa forma, a decisão agravada não
merece reparo.
Em face do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
MARREY UINT
Relator